Tribunal: TCU
Processo: 008.405/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Acompanhamento dos Relatórios de Gestão Fiscal da Administração Pública Federal referentes ao 1o quadrimestre de 2025.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento da publicação dos Relatórios de Gestão Fiscal a que se refere a Lei Complementar 101/2000 relativamente ao 1o quadrimestre de 2025, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar atendidas, pelos Poderes e órgãos relacionados no art. 20 da Lei Complementar 101/2000, as exigências de publicação e encaminhamento ao Tribunal de Contas da União dos Relatórios de Gestão Fiscal correspondentes ao 1o quadrimestre do exercício de 2025, em observância ao comando contido nos arts. 54 e 55 da referida lei complementar, bem como ao inciso I do art. 5o da Lei 10.028/2000; 9.2. considerar atendida a exigência de disponibilização dos Relatórios de Gestão Fiscal do 1o quadrimestre de 2025 no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro por parte dos Poderes e órgãos relacionados no art. 20 da Lei Complementar 101/2000, prevista no art. 159 da Lei 15.080/2024 (LDO 2025); 9.3 considerar cumpridos, no 1o quadrimestre do exercício de 2025, os limites prudencial e máximo vigentes da despesa com pessoal pelos Poderes e órgãos federais elencados no art. 20 da Lei Complementar 101/2000; 9.4. dar ciência à Secretaria do Tesouro Nacional, com fundamento no inciso I do art. 43 da Lei 8.443/1992, c/c o inciso II do arts. 2o e com o inciso I do art. 9o da Resolução TCU 315/2020, de que a metodologia de cálculo da Receita Corrente Líquida da União deve restringir-se às regras e parâmetros estritamente necessários à apuração dos valores divulgados, assegurando uniformidade, consistência e aderência ao princípio da transparência na gestão fiscal, previsto no § 1o do art. 1o da Lei Complementar 101/2000; 9.5. dar ciência à Secretaria de Orçamento Federal, ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e à Secretaria do Tesouro Nacional, com fundamento no inciso I do art. 43 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 2o, inciso II, e 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que a implementação da gestão centralizada das aposentadorias e pensões do Regime Próprio de Previdência Social da União, no âmbito do Poder Executivo federal, prevista no Decreto 10.620/2021, deve ser precedida da definição e da adoção de classificações e parâmetros orçamentários que assegurem a adequada segregação das despesas, bem como a integridade, comparabilidade e transparência das informações nos demonstrativos fiscais; 9.6. informar à Casa Civil da Presidência da República, à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, ao Ministério da Fazenda e ao Ministério do Planejamento e Orçamento, com objetivo prevenir riscos e corrigir desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei Complementar 101/2000, que os montantes da dívida consolidada líquida e da dívida mobiliária ultrapassaram, no 1o quadrimestre de 2025, os limites propostos, respectivamente, pelas Mensagens 1.069/2000 e 1.070/2000 do Presidente da República, visto que a Dívida Consolidada Líquida correspondeu a 495,32% da RCL e o montante da Dívida Mobiliária correspondeu a 689,93% da Receita Corrente Líquida; 9.7. considerar atendidos, para o 1o quadrimestre de 2025, os limites para a realização de operações de crédito e para a concessão de garantias pela União, fixados pela Resolução do Senado Federal 48/2007, haja vista que, relativamente à Receita Corrente Líquida, o valor global das operações de crédito representou 10,19% e o das garantias concedidas, 22,69%; 9.8. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal que avalie a conveniência e oportunidade de se promover alteração da redação da alínea "a" do inciso II do art. 4o da IN TCU 59/2009, de modo que a Secretaria do Tesouro Nacional seja dispensada de divulgar em notas explicativas do Relatório de Gestão Fiscal a relação dos novos contratos de operação de crédito externa, uma vez que tal informação já consta do Relatório Quadrimestral de Operações de Crédito Garantidas; 9.9. encaminhar integral desta deliberação à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, ao Ministério da Fazenda, ao Ministério do Planejamento e Orçamento, à Controladoria-Geral da União, ao Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, ao Supremo Tribunal Federal, ao Conselho Nacional de Justiça, ao Conselho da Justiça Federal, ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ao Ministério Público da União e à Defensoria Pública da União; 9.10. encerrar o presente processo, com fulcro no inciso V do art. 169 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União.